Tribunal: TJBA
Processo: 0302891-67.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 0302891-67.2017.8.05.0079

FORO: EUNÁPOLIS – 2ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE: WILLIAM SILVA XAVIER

APELANTE: RODRIGO DE JESUS ALMEIDA

DEFENSOR PÚBLICO:
HENRIQUE DA COSTA SENNEM BANDEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
DINALMARI MENDONÇA MESSIAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO

ASSUNTO: ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.

1. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REFERENTE AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA.
COMPULSANDO-SE OS AUTOS, CONSTATA-SE QUE OS INSURGENTES TAMBÉM FORAM CONDENADOS, EM SENTENÇA PUBLICADA EM 10/12/2021 (ID 56858161), À PENA DEFINITIVA DE
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO PELA PELO CITADO CRIME DO ESTATUTO MENORISTA. CONSIDERANDO-SE QUE
A REGRA DO ART. 109, V, DO CP, PREVÊ QUE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA PENA ENTRE 01 (UM) ANO ATÉ 02 (DOIS) ANOS OCORRERÁ A PARTIR DO TRANSCURSO DO PRAZO DE 04 (
QUATRO) ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS, QUE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OCORREU EM 18/01/2017
(ID 56857960),
E QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO FOI PUBLICADA EM 10/12/2021 (ID 56858161), IMPÕE-SE, COM O TRANSCURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS, O RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO,
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, EXTINGUINDO-SE, CONSEQUENTEMENTE, A PUNIBILIDADE DOS INSURGENTES WILLIAM SILVA XAVIER E RODRIGO DE JESUS ALMEIDA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 244-B DO ECA
, NA FORMA DOS ARTS. 107, IV E 109, V, TODOS DO CP.

2. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EM DECORRÊNCIA DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL EM RAZÃO DA LEITURA, EM JUÍZO, DE PEÇAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL PARA TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO.
A LEITURA EM AUDIÊNCIA DOS TERMOS DE DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, COLHIDAS EM SEDE POLICIAL, NÃO É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA INDUZIR OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO, ACARRETANDO A NULIDADE DO TESTEMUNHO JUDICIAL, MORMENTE PORQUE AS REFERIDAS TESTEMUNHAS POSSUEM A LIBERDADE DE RATIFICAR OU NÃO AS DECLARAÇÕES
ANTERIORMENTE
PRESTADAS, SENDO ASSEGURADO AOS RÉUS, NAQUELA OPORTUNIDADE, A POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.

3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPROCEDÊNCIA.
A
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS FORAM COMPROVADAS NOS AUTOS.

4. P
LEITO
DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. A CONDUTA DO
S
APELANTE
S
REVELA-SE, DE FATO, COMO COAUTORIA DELITIVA POIS, DENTRO DA DIVISÃO DE TAREFAS, FOI
RELEVANTE
PARA O RESULTADO DA EMPREITADA CRIMINOSA.

5. PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. A PENA DE MULTA FAZ PARTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL E A SUA EXCLUSÃO OFENDERIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

6. PLEITO DE REDUÇÃO OU PARCELAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. A AVALIAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO
S
INSURGENTE
S
É DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.

7. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO PARCIAL, PELO RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA, PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO
IMPROVIMENTO
DA APELAÇÃO, MANTENDO-SE A PENA DEFINITIVA DO CRIME DE ROUBO
MAJORADO
COMO FIXADA NA SENTENÇA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0302891-67.2017.8.05.0079 da Comarca de Eunápolis/Ba, sendo Apelantes William Silva Xavier e Rodrigo de Jesus Almeida e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER EM PARTE o Recurso, em reconhecer EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO do crime previsto no art. 244-B do ECA, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, em
IMPROVER

a Apelação, mantendo-se a pena definitiva do crime de roubo em
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e cumulada à pena pecuniária de 19 (dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR